Tribunal: CARF
Processo: 10783.915612/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.915612/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.118 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
EMFLORA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local para continuação da análise do direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do 1o trimestre de 2007, devendo essa considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos. Havendo a constatação de
liquidez e certeza do crédito em discussão nestes autos, que seja realizada a homologação da
DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915612/2011-53
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915612/2011-53

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-43.802, de 20 de julho de
2018, da 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 28860.14684.200607.1.3.03-3537,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de CSLL, relativo ao 1o
trimestre de 2007, decorrente de retenções na fonte sob os códigos de receita 6190 e 5987, no
valor original de R$ 59.271,49.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
9787001, em 01/11/2011, que homologou parcialmente a declaração de compensação,
reconhecendo crédito de saldo negativo de CSLL disponível no valor de R$ 51.843,90.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade cujos fundamentos
foram sintetizados no relatório do acórdão recorridos conforme trecho abaixo:
Cientificada em 22/11/2011 (fl. 51), a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 2/4 em 22/12/2011, em que alegou que o valor de CSLL
realmente retido pela empresa Ferro Gusa Carajás S/A sobre as notas fiscais de serviço
recebidas no período abrangido pelo PER/DComp totaliza R$ 22.516,50. Informa que
anexou aos autos relatório de notas fiscais recebidas no período, assim como os
respectivos extratos bancários que demonstram os créditos em conta pelo valor líquido
(fls. 24, 26/39).
Em relação à retenção de CSLL realizada pela empresa Veracel Celulose S/A,
argumentou que totaliza realmente R$ 5.811,25, tendo anexado relatório de notas fiscais
recebidas no período, assim como o respectivo extrato bancário (fls. 25, 40/50).
A 3a Turma da DRJ/FOR julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
sob o fundamento de que o contribuinte não teria logrado êxito em demonstrar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, pois não juntou aos autos os respectivos Informes de Rendimentos.
Acordão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 03/08/2018 (e-
fl. 80) e apresentou Recurso Voluntário aos 31/08/2018 (e-fls. 82 e 83 a 93), com as razões
abaixo sintetizadas:
Alegou a Recorrente a ocorrência de prescrição, pois alega que desde a
apresentação da impugnação administrativa até a notificação do contribuinte acerca do
julgamento transcorreram vários anos, por culpa exclusiva da Fazenda Pública.
No mérito, alegou a Recorrente não dispor de meios legais para obtenção das
informações relativas ao recolhimento dos tributos objeto de retenção, que não sejam os
documentos já anexados, tais como notas fiscais e demais itens acostados. Argumenta que exigir
outros documentos não disponibilizados para a Recorrente é exigir prova impossível ou
excessivamente difícil de ser produzida.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915612/2011-53

Pontua que a decisão recorrida não declarou a falsidade dos documentos
apresentados e que deveria ser determinada a diligência nos presentes autos a fim de buscar a
verdade material.
Ao final, requer seja o recurso provido, a fim de declarar a prescrição, ou a
anulação da decisão recorrida ou, caso assim não entenda, pede a reforma da decisão recorrida,
de maneira que seja determinada a conversão do feito em diligência para identificação da
realidade fática.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de CSLL do 1o trimestre de 2007, no
valor de R$ 59.271,49.
A compensação foi homologada parcialmente, a DRF, através do Despacho
Decisório reconheceu crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 51.843,90, contudo não
conseguiu confirmar as retenções que somam a importância de R$ 7.427,60.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ entendeu que as
provas apresentadas com a manifestação de inconformidade não eram suficientes para
demonstrar o crédito, visto que a Recorrente não juntou os Informes de Rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras.
A Recorrente, no recurso voluntário, alegou a prescrição da ação administrativa
em razão do decurso do prazo entre a apresentação da manifestação de inconformidade e o
julgamento da mesma. Outrossim, no mérito, apontou a impossibilidade de produzir as provas
exigidas pela autoridade fiscal. Através da manifestação de inconformidade, a Contribuinte
juntou aos autos diversos documentos que, segundo defende, demonstram a existência do
crédito, quais sejam, notas fiscais, relação de notas fiscais emitidas, extratos bancários para
demonstrar o valor líquido recebido.
No tocante à prescrição intercorrente, a Recorrente defendeu a morosidade no
julgamento de sua manifestação de inconformidade, contudo tal argumento não deve prosperar.
Em que pesem bem manejados os argumentos de defesa, entende-se que não cabe
falar em prescrição intercorrente ou anulação de processo ou do ato de exclusão em razão do
tempo de análise, como expressou a Recorrente em seu recurso voluntário, porque os prazos,
para as autoridades fiscais praticarem os atos inerentes às suas funções são cominatórios. Além
do mais, no processo administrativo, ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915612/2011-53

Em razão desse entendimento, no caso dos processos administrativos, não há
previsão de prescrição intercorrente, decisão pacificada pela Súmula CARF no 11.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Diante disso, rejeito a preliminar arguida.
Em relação ao mérito, em que pese ter a DRJ destacado a necessidade de
apresentação de informes de rendimento, a jurisprudência do CARF vem reconhecendo que a
ausência do documento específico instituído pela Receita Federal (informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora) não afasta o direito do contribuinte de comprovar por outros meios
as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915612/2011-53

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte somente
podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. O CARF, assim, emitiu a Súmula no 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso dos autos, a Recorrente juntou vários documentos à manifestação de
inconformidade, inclusive notas fiscais e extratos bancários, destacando principalmente que
esses documentos são suficientes para demonstrar a retenção sofrida.
À luz dos documentos juntados aos autos, verifica-se tratar-se de hipótese que faz
jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915612/2011-53

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para continuação da análise do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL, do 1o
trimestre de 2007, devendo essa considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos
presentes autos. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em discussão nestes
autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital